Tribunal: STF
Processo: AP 1561
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOSE MOTTER, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E CO-AUTORIA DE JOSE MOTTER COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 



    1. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática. 



    2. CONFISSÃO DE 529 COAUTORES ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). LAUDO PERICIAL e PRISÃO DO ACUSADO no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. 



    3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR o réu JOSE MOTTER, em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput , do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44 § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de ½ (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 16/6/2025 (eDoc. 87).



    Em 2/7/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JOSE MOTTER. Além disso, determinei a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaramirim/SC, à qual deleguei a competência para a imediata adoção das providências cabíveis (eDoc. 88). 



    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC encaminhou aos autos decisão do seguinte teor (eDocs. 95-96): 



    “Portanto, considerando que ao apenado foi imposta medida cautelar de recolhimento domiciliar " durante todos os dias", e que, somando o período de prisão preventiva e o período de recolhimento domiciliar, tem-se que o apenado cumpriu 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de restrição de liberdade, ou seja, período superior à pena executada (1 ano), forçoso reconhecer o cumprimento integral da reprimenda. 



    Ante o exposto: 



    a) RECONHEÇO em favor do reeducando a detração de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte ) dias. 



    b) JULGO EXTINTA a punibilidade do apenado JOSE MOTTER, com arrimo nos arts. 66, II, III, "c" e 109 da Lei 7.210/1984 (LEP), diante do cumprimento integral da reprimenda imposta. Intime-se o apenado para cumprimento da pena de multa”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a JOSE MOTTER, nos seguintes termos (eDoc. 88):



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    Além disso, determinei que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaramirim/SC, à qual deleguei a competência para a imediata adoção das providências cabíveis e a expedição de guia de execução penal. 



    Não houve delegação, portanto, de qualquer competência decisória acerca da detração e à declaração de extinção da punibilidade de JOSE MOTTER .



    Como se vê, a Juíza de Direito Giovana Maria Caron Bosio Machado, da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC, proferiu decisão fora do âmbito de sua competência, não havendo qualquer decisão desta SUPREMA CORTE que tenha lhe atribuído a competência análise da extinção da punibilidade.



    Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



     Diante do exposto, TORNO SEM EFEITO a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC (eDoc. 95), que deferiu a detração da pena e julgou extinta a punibilidade do apenado JOSE MOTTER. 



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC, para adoção das providências cabíveis ao cumprimento das penas restritivas de direito, nos exatos termos estabelecidos por esta SUPREMA CORTE.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente